Tribunal: TJSP
Processo: 0006826-93.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito de prisão domiciliar com fundamento na Resolução n. 62/2020, do CNJ, negado – Pretensão no sentido de que seja reformada a r. decisão, sustentando que se encontra cumprindo pena em regime fechado e em razão da pandemia do novo coronavírus, faz jus à prisão domiciliar ou à progressão antecipada ao regime aberto - Inadmissibilidade - Recomendação no 62, de 17 de março

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito de prisão domiciliar com fundamento na Resolução n. 62/2020, do CNJ, negado – Pretensão no sentido de que seja reformada a r. decisão, sustentando que se encontra cumprindo pena em regime fechado e em razão da pandemia do novo coronavírus, faz jus à prisão domiciliar ou à progressão antecipada ao regime aberto - Inadmissibilidade - Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, citada pelo agravante, não tem efeito vinculante, nem se mostra de aplicação automática – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006826-93.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante ELSON
ALVES RIBEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo interposto mantendo-se a r. decisão recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006826-93.2020.8.26.0502 -Voto no 41.863
2
Voto no 41.863 – Campinas
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em Execução no 0006826-93.2020.8.26.0502
Agte: Elson Alves Ribeiro
Agdo: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO Pleito de prisão domiciliar com
fundamento na Resolução n. 62/2020, do CNJ, negado

Pretensão no sentido de que seja reformada a r. decisão,
sustentando que se encontra cumprindo pena em regime fechado e
em razão da pandemia do novo coronavírus, faz jus à prisão
domiciliar ou à progressão antecipada ao regime aberto -
Inadmissibilidade - Recomendação no 62, de 17 de março de 2020,
do Conselho Nacional de Justiça, citada pelo agravante, não tem
efeito vinculante, nem se mostra de aplicação automática

Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
por Elson Alves Ribeiro, contra a r. decisão de fls. 31/33 que indeferiu seu pedido
de prisão domiciliar e ou antecipação ao regime aberto, sob o argumento de que a
concessão do benefício se justificaria como mecanismo de contenção da pandemia
do novo coronavírus (COVID-19).
A douta Defesa às fls. 01/19, aduz, em suma,
que a decisão ora hostilizada contrária a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), salientando que se trata de detento portador de doença
dermatológica e respiratória crônicas, controladas através de medicações, e também
a proximidade do lapso temporal para a concessão do regime aberto.
Regularmente processado e contrariado o
recurso (fls. 429/435); mantida a r. decisão agravada (fl. 436).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006826-93.2020.8.26.0502 -Voto no 41.863
3
Parecer da Douta Procuradoria Geral de
Justiça às fls. 441/445, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Cuida-se de agravo em execução interposto
por Elson Alves Ribeiro, contra a r. decisão que indeferiu seu pedido de prisão
domiciliar e ou progressão antecipada ao regime aberto.
A douta Defesa aduz, em suma, que o
agravante merece lhe seja deferido o pedido de prisão domiciliar, especialmente por
ter saúde fragilizada, ante a gravidade do atual estado de pandemia que ataca toda a
sociedade, em especial, o sistema prisional, acrescido ao fato de que o Agravante
encontra-se em idade senil, além de suportar diversas enfermidades.
Salienta que o agravante postulou pela
concessão de sua saída antecipada ou pela conversão de sua pena em restritiva de
direitos ou ainda pela concessão da prisão domiciliar por motivos humanitários,
sendo estes indevidamente indeferidos pelo MM. Magistrado.
Não obstante os argumentos firmados pela
combativa Defesa, o recurso interposto não merece acolhimento.
Consta dos autos, que o agravante cumpre
pena de cinco anos e dez meses por crimes contra a ordem econômica com previsão
para progressão ao regime aberto somente em 18/04/2021, com término de
cumprimento de pena previsto para 27 de junho de 2026 (fls. 58).
Conquanto o agravante tenha exibido no
documentos que indicam hipertensão e diabetes, não ficou demonstrado que o
estabelecimento penal não tem condições de lidar com a doença do executado ou
com eventuais casos de suspeita ou de efetivo contágio da COVID-19, salientando-
se que o art. 120, II c.c. art. 14, ambos da LEP dispõe acerca da possibilidade de o
Diretor do estabelecimento penal determinar a permissão de saída, sem intervenção
judicial, se for necessário, para o tratamento médico do dos detentos que dele
necessitem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006826-93.2020.8.26.0502 -Voto no 41.863
4
Ocorre que, não obstante não se desconsidere
a fragilidade de sua saúde, natural diante da idade avançada, não há nos autos
fundamento a embasar a transferência do sentenciado ao regime aberto e nem
tampouco a prisão domiciliar, não restando comprovada a gravidade de sua situação
clínica, tampouco de saúde.
Como bem destacou o d. magistrado “a quo”,
fls. 31/32, “...No mais, acerca dos demais pedidos, registro que o cumprimento da
pena em regime domiciliar, de acordo com o art. 117 da LEP, somente será
concedido aos sentenciados que foram beneficiados com o regime prisional aberto e
desde que sejam maior de 70 anos ou estejam, comprovadamente, acometidos de
doença grave. Excepcionalmente, porém, tem-se admitido que, mesmo na hipótese
de fixação de regime prisional diverso do aberto para o cumprimento da reprimenda,
é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a
necessidade de especial tratamento de saúde, que não possa ser suprido no local
onde o condenado ou acautelado se encontra preso. Inegável que a sociedade está
passando por um momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão
das infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm
adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado isolamento
domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente, muitos
dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a falecer...”.
Portanto, com relação a Recomendação no 62/CNJ/2020,
que dispõe acerca do emprego de medidas alternativas à privação de liberdade,
visando conter a propagação da doença respiratória Covid-19, é ato infralegal,
desprovido de caráter vinculante, devendo ser suas disposições ponderadas pelo
Juízo competente de acordo com as circunstâncias de cada caso.
A propósito, reitera-se que a defesa não apresentou
documentação comprovando problemas de saúde do agravante que não possam ser
tratadas na unidade prisional e tampouco elementos que comprovem ser esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006826-93.2020.8.26.0502 -Voto no 41.863
5
incapaz de oferecer os cuidados necessários aos detentos.
Ao revés, como bem pontou o Dr. Promotor de Justiça,
em sua contraminuta recursal a fl. 434, Além disso, segundo constou do ofício
juntado às fls. 250/251 daquele expediente (subscrito pela Diretor Márcio José
Vieira, e datado de 7/5/2020) todos os presos encontram-se utilizando EPI ́s em
todas as movimentações internas e externas, há disponibilização de álcool gel em
dispenser em todos os setores da unidade prisional, e todos os servidores e demais
pessoas são submetidas as aferições de termômetro laser e as limpezas de setores
ocorrem com frequência, e de um modo mais intensificado fora realizado minucioso
trabalho de desinfecção e higienização em todos os ambientes pertencentes aos
Pavilhões Habitacionais F e G, utilizando solução de hipoclorito.
Vale ressaltar as ponderações do eminente Ministro
Rogério Schietti:" [...] a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta
na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os
ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal"(STJ HC no
567.408/RJ).
Portanto, não se desconhece que a Recomendação n. 62,
de 18 de março de 2020, do CNJ, que orienta os Tribunais e magistrados a adotarem
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no
âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Porém, isso não implica na
automática substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da
prisão.
É caso, pois, da manutenção da r. sentença
combatida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006826-93.2020.8.26.0502 -Voto no 41.863
6
Diante
de
todo
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo interposto mantendo-se a r. decisão recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Sérgio Ribas
Relator